Tribunal: TRF3
Processo: 5160153-96.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
67/689)

5160153-96.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Condomínio Cetenco Plaza - Torre Sul, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5160153-96.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: FRAZILIO VIEIRA MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAM ROSA FERREIRA - MS12971-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA ANGELICA MENDONCA ROYG - MS8595-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se o autor comprovou o exercício de atividade rural pelo período de carência necessário à concessão da aposentadoria por idade rural; (iii) determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza a especificação de provas e a parte permanece inerte, configurando preclusão quanto à produção de prova testemunhal.

4. O reconhecimento do labor rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, especialmente para extensão temporal dos documentos apresentados.

5. Embora haja início de prova material consistente em vínculos rurais anotados em CTPS, a ausência de prova testemunhal impede a comprovação integral do período de carência exigido.

6. A inexistência de comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo afasta a condição de segurado especial.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo cabível a redução para 10% do valor da causa diante da ausência de complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inércia da parte quanto à especificação de provas gera preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. A comprovação do labor rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea. 3. A ausência de prova do exercício de atividade rural no período de carência e na data do requerimento impede a concessão de aposentadoria por idade rural. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional à complexidade da causa, podendo ser reduzidos quando excessivos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, art. 48, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5003697-68.2022.4.03.6105, Rel. Des. Daldice Maria Santana de Almeida, DJe 10/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5160153-96.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: FRAZILIO VIEIRA MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILLIAM ROSA FERREIRA - MS12971-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA ANGELICA MENDONCA ROYG - MS8595-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 339672357) julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Apelou o autor (ID 339672362), alegando, em suma: preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de oportunidade para produzir prova testemunhal; no mérito, sustentando haver início de prova material suficiente para comprovar o trabalho rural, corroborado pela prova testemunhal. Por fim, requereu a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e a isenção do pagamento das custas processuais.

Não houve contrarrazões.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito (ID. 361978939).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos:

Em que pese o autor ter alegado nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova testemunhal, verifica-se que não houve indeferimento do pedido de realização da audiência de instrução. O Juízo a quo oportunizou às partes a produção de provas pertinentes ao julgamento da lide (ID 339672350), entretanto, o autor quedou-se inerte (ID 339672356), configurando a preclusão.

A ausência da prova testemunhal decorreu de desídia do demandante, que deixou de requerê-la no momento oportuno, estando preclusa a sua produção.

Nesse sentido:

TRF3, ApCiv 5003697-68.2022.4.03.6105, Rel. Des. DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, DJe 10/11/2025: "DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL E ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu tempo especial e fixou tempo total de contribuição inferior ao necessário para concessão de aposentadoria, julgando improcedente o pedido principal. O apelante alega cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal para comprovação de labor rural e requer a concessão do benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução para oitiva de testemunhas; (ii) verificar se a parte autora faz jus ao reconhecimento do tempo rural alegado e, consequentemente, à aposentadoria por tempo de contribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, mantém-se inerte, configurando-se preclusão. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o silêncio da parte na fase de especificação de provas impede posterior alegação de nulidade processual. 5. O reconhecimento do labor rural exige início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal, nos termos da Lei n. 8.213/1991 e da Súmula 149/STJ. 6. A ausência de prova testemunhal, devida à inércia da parte, inviabiliza o reconhecimento do período rural pleiteado. 7. O tempo total de contribuição apurado não atinge o mínimo exigido pela Constituição Federal, em sua redação atualizada pela EC n. 103/2019, nem pelas regras de transição, inexistindo direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que considerada a reafirmação da DER (Tema 995/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Matéria preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de especificação de provas no momento oportuno gera preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. O reconhecimento do tempo de serviço rural exige início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal. 3. O não preenchimento do tempo mínimo de contribuição impede a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo diante da reafirmação da DER."

Nessa esteira, a marcha processual está regular e foi conduzida com observância das garantias do devido processo legal, não havendo vício algum no ato do magistrado que importe em retorno dos autos à Vara de origem para realização de oitiva de testemunhas. Rejeita-se a matéria preliminar.

Quanto ao mérito, a controvérsia dos autos cinge-se à comprovação do tempo de atividade rural para concessão de aposentadoria por idade rural. A Lei 8.213/1991 estabelece, no § 1o do artigo 48, os requisitos para a aposentadoria rural, podendo se aposentar a mulher aos 55 anos e o homem aos 60 anos, respeitado o período de carência.

O autor, nascido em 20/12/1959, cumpriu o requisito da idade mínima para aposentadoria rural no ano de 2023 e requereu administrativamente o benefício em 29/03/2023. Considerando o ano do cumprimento do requisito etário, exige-se prova do exercício de atividade rural por 180 meses para cumprimento do período de carência.

Para comprovar o exercício da atividade rural, o autor apresentou CTPS (ID 339672333) com quatro vínculos empregatícios rurais: Fazenda São José do Sobradinho (1982/1984), Fazenda Agropecuária (1990/1991) e Fazenda Évora (1993/1995 e 1996/2001), exercendo cargo de trabalhador rural. Alegou ainda que exerceu atividade rural em regime de economia familiar desde os 10 anos de idade, entretanto, não juntou aos autos documentos hábeis para comprovar tal alegação.

Diante das anotações na CTPS e do Extrato de Dossiê Previdenciário, verifica-se que o autor exerceu atividade rural por longos períodos. No entanto, o último período de exercício rural data de 01/08/2015, não comprovando que exerceu atividade rural até a data do requerimento administrativo. Portanto, não está preenchido o requisito de condição de segurado especial, visto que os últimos recolhimentos são de contribuinte individual, sem objeto agrícola, agroindustrial ou agroturístico.

O óbice à concessão do benefício não reside na ausência de início de prova material, o qual existe nos autos, mas sim na insuficiência da prova testemunhal para corroborar e estender a eficácia temporal dessa documentação. Inexiste prova testemunhal robusta e idônea capaz de estender a eficácia dos documentos apresentados para a totalidade da carência, sendo que não houve produção de prova oral nos autos, ainda que o autor tenha sido intimado para tanto.

Por fim, requereu a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e a isenção do pagamento das custas processuais.

Quanto aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil determina:

“Artigo 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (...)”

No caso concreto, o processo transcorreu normalmente, não sendo notado nos autos a presença de elementos que indiquem a atuação advocatícia complexa ou fora dos padrões usuais das demandas de cunho previdenciário.

Assim, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios deve ser fixados no montante de 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do autor para fixar o pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, no valor correspondente a 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (ii) estabelecer se o autor comprovou o exercício de atividade rural pelo período de carência necessário à concessão da aposentadoria por idade rural; (iii) determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza a especificação de provas e a parte permanece inerte, configurando preclusão quanto à produção de prova testemunhal.

4. O reconhecimento do labor rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, especialmente para extensão temporal dos documentos apresentados.

5. Embora haja início de prova material consistente em vínculos rurais anotados em CTPS, a ausência de prova testemunhal impede a comprovação integral do período de carência exigido.

6. A inexistência de comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo afasta a condição de segurado especial.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo cabível a redução para 10% do valor da causa diante da ausência de complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inércia da parte quanto à especificação de provas gera preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 2. A comprovação do labor rural exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea. 3. A ausência de prova do exercício de atividade rural no período de carência e na data do requerimento impede a concessão de aposentadoria por idade rural. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional à complexidade da causa, podendo ser reduzidos quando excessivos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, art. 48, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5003697-68.2022.4.03.6105, Rel. Des. Daldice Maria Santana de Almeida, DJe 10/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão